Tribunal: STF
Processo: HC 88025
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ADITAMENTO DA DENÚNCIA - ALEGADO
   CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 384,
   PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - INAPLICABILIDADE - ADITAMENTO QUE SE
   LIMITA A FORMALIZAR NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS QUE
   FORAM DESCRITOS, COM CLAREZA, NA DENÚNCIA - HIPÓTESE DE SIMPLES
   "EMENDATIO LIBELLI" - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 383
   DO CPP - PRISÃO PROCESSUAL - EXCESSO DE PRAZO EM SUA DURAÇÃO -
   PACIENTES PRESOS, CAUTELARMENTE, HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS -
   INADMISSIBILIDADE - DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA
   DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1º, III) - TRANSGRESSÃO À
   GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, LIV) - OFENSA AO
   DIREITO DO RÉU A JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS (CF, ART. 5º,
   LXXVIII) - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.
DENÚNCIA QUE DESCREVE,
   DE MODO PRECISO, OS "ESSENTIALIA DELICTI" - IRRELEVÂNCIA DA
   CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA - ADITAMENTO QUE SE LIMITA A CORRIGIR A
   CAPITULAÇÃO LEGAL DOS DELITOS - "EMENDATIO LIBELLI".
- Se o
   magistrado reconhecer a possibilidade de atribuir, ao fato
   delituoso, quando da prolação da sentença, qualificação jurídica
   diversa daquela que constou da peça acusatória, essa conduta
   judicial não ofenderá o direito de defesa do acusado, desde que a
   nova capitulação encontre apoio em circunstância elementar que se
   contenha, de modo explícito ou implícito, na denúncia ou na
   queixa. É que, em tal contexto, essa atuação processual do
   magistrado, plenamente legitimada pelo que dispõe o art. 383 do
   CPP, configurará mera hipótese de "emendatio libelli". Doutrina.
   Precedentes.
- Aditamento que se limitou, no caso, a meramente
   formalizar nova classificação jurídica dos fatos que já se
   achavam descritos, com clareza, em seus elementos essenciais, na
   própria peça acusatória. Inaplicabilidade, à espécie, do art. 384
   do CPP.
"MUTATIO LIBELLI" - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
   ART. 384 DO CPP - SITUAÇÃO INOCORRENTE NA ESPÉCIE.
- O réu não
   pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha,
   explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se,
   por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de
   defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre
   imputação e sentença ("quod non est in libello, non est in
   mundo").
Cabe, ao juiz - quando constatar a existência, nos
   autos, de prova evidenciadora de circunstância elementar, não
   contida, explícita ou implicitamente, na peça acusatória -,
   adotar, sob pena de nulidade (RT 740/513 - RT 745/650 - RT
   762/567), as providências a que se refere o art. 384 do CPP, que
   dispõe sobre a "mutatio libelli", ensejando, então, ao acusado,
   por efeito da garantia constitucional de defesa, o exercício das
   prerrogativas que essa norma legal lhe confere, seja na hipótese
   de "mutatio libelli" sem aditamento (CPP, art. 384, "caput"),
   seja no caso de "mutatio libelli" com aditamento (CPP, art. 384,
   parágrafo único). Hipóteses inocorrentes na espécie, por se achar
   configurada mera situação de "emendatio libelli" (CPP, art.
   383).
O EXCESSO DE PRAZO, NA DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR,
   MESMO TRATANDO-SE DE DELITO HEDIONDO (OU A ESTE EQUIPARADO),
   IMPÕE, EM OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA, A IMEDIATA CONCESSÃO DE LIBERDADE AO INDICIADO OU AO
   RÉU.
- Nada justifica a permanência de uma pessoa na prisão,
   sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo
   de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ
   180/262-264 - RTJ 187/933-934 - RTJ 195/212-213), considerada a
   excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a
   prisão meramente processual do indiciado ou do réu, mesmo que se
   trate de crime hediondo ou de delito a este equiparado.
- O
   excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho
   judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato
   procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação
   anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de
   tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão,
   frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o
   direito à resolução do litígio sem dilações indevidas (CF, art.
   5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo
   ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio
   da coerção estatal representado pela privação cautelar da
   liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em
   lei.
- A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão
   cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da
   dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a
   centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) -
   significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que
   conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em
   nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos
   em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática
   consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo (RTJ
   195/212-213). Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e
   LXXVIII). EC nº 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos
   Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.
- A
   prisão cautelar - qualquer que seja a modalidade que ostente no
   ordenamento positivo brasileiro (prisão em flagrante, prisão
   temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de sentença de
   pronúncia ou prisão motivada por condenação penal recorrível) -
   não pode transmudar-se, mediante subversão dos fins que a
   autorizam, em meio de inconstitucional antecipação executória da
   própria sanção penal, pois tal instrumento de tutela cautelar
   penal somente se legitima, se se comprovar, com apoio em base
   empírica idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa
   extraordinária medida de constrição do "status libertatis" do
   indiciado ou do réu. Precedentes.